Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720085-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26727627) interposto por FRANCISCO DE ASSIS PASSOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da exceção de pré-executividade, movida pelo agravante contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A, rejeitou as alegações de nulidade da execução e da penhora. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 26727629 do processo de referência): Vistos etc. Trata-se de exceção de pré-executividade por meio da qual o executado alegou: a) nulidade da execução por ausência de título executivo; b) nulidade da penhora realizada no Id 86733207, sobre os bens indicados no Id 86476045, como consequência da nulidade da execução (item anterior); c) fixação de honorários de sucumbência. Sobre a exceção manifestou-se o exequente, pugnando pela rejeição. É o sucinto relatório. Decido. Não há que se falar em nulidade já que a execução manejada contra a parte executada está lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 12490008, com vencimento em 06/04/2021, no valor de R$ 73.139,39, tendo como devedor o executado Francisco de Assis Passos. A equívoco da parte exequente ao indicar o número da cédula na petição inicial não torna a execução nula, por evidente, já que não é possível falar em ausência de título se este se encontra presente nos autos desde o início do ajuizamento da causa. Não sendo nula a execução, não é nula é penhora, assim como não sendo extinta a execução não é caso de condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Cumpra-se a decisão anterior na íntegra (Id 86733207). A contratação de advogado particular importa no reconhecimento de que houve alteração da situação financeira do executado, razão pela qual é possível a reiteração da pesquisa SISBAJUD, caso seja de interesse do exequente, podendo, inclusive, haver a automatização da busca por diversos dias seguidos. Int. Inconformado, sustenta o agravante que as informações do exequente entre o título executivo e a petição inicial são desconexas, porque teria colacionado outro título de crédito. Requer o reconhecimento da invalidade do processo por ofensa à constituição e validade do processo executivo de título extrajudicial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Pondero que a análise realizada na decisão agravada não contém equívocos. Conquanto a Cédula de Crédito Bancário apresente número, vencimento e valores diversos daqueles descritos na petição inicial, importa verificar que a validade da execução de título extrajudicial não foi maculada, uma vez que o documento realmente está nos autos desde o início do ajuizamento da causa com os requisitos de validade. Dito de outro modo, para que seja constatada a nulidade da execução, seria preciso ocorrer uma das hipóteses do art. 803 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos. Confira-se: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Portanto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, diante da inexistência de nulidade no título executivo extrajudicial acostado à inicial, não é possível reconhecer a nulidade da penhora e a proceder à modificação na condenação ao ônus da sucumbência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador